Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SLU. OBRIGAÇÃO ÚNICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. ALCANCE SUBJETIVO DOS EFEITOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O teor do dispositivo do édito proferido no mandado de segurança coletivo, identificado sob o no 2012.01.1.110673-6, impôs ao Distrito Federal a obrigação única de abstenção de desconto de qualquer parcela de custeio de benefício de alimentação dos servidores do SLU, a partir de 1o de dezembro de 2010, garantindo-se a restituição das quantias descontadas à hipótese de descumprimento da obrigação de não fazer.
2. É defeso imputar àquele decisório a produção de efeitos distintos daqueles ali assentados, tal como o desmembramento da condenação em obrigação de fazer e de pagar.
3. Uma vez que a sentença proferida em mandado de segurança coletivo restringiu a incidência dos seus efeitos aos substituídos, reconhece-se a ilegitimidade do servidor não sindicalizado à época da propositura daquela demanda, para promover o correspondente cumprimento de sentença.
4. O trânsito em julgado de sentença proferida em ação coletiva constitui óbice à rediscussão, em sede de cumprimento individual, do alcance subjetivo dos efeitos elencados no correspondente título judicial.
5. Recurso não provido.